Tribunal: STF
Processo: HC 230187
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 171, CAPUT, § 3º, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no recurso especial nº 1.988.109, in verbis:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO TENTADO. RECURSO DO RECORRENTE LUIZ CARLOS SANTANA: PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N.º 7/STJ. RECURSO DA RECORRENTE JOSEFA FERREIRA BARBOSA: PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N.º 7/STJ. MANUTENÇÃO DAS DECISÕES AGRAVADAS. 



    I - O eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões pelas quais refutou as alegações da participação de menor importância do recorrido, prevista no artigo 29, § 3º, do CP e de incidência da atenuante da confissão, prevista art. 65, III, d, do Código Penal, de modo que, para dissentir do sobredito entendimento, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos de origem. 



    II - Ora, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 



    III - Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo para reconhecer o pleito defensivo, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância, razão pela qual o recurso, neste tocante, não merece ser conhecido. 



    Agravos regimentais desprovidos.”



    Colhe-se dos autos que a paciente Josefa Ferreira Barbosa foi condenada pela prática do crime tipificado no artigo 171, caput, § 3º, c/c artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e o paciente Luiz Carlos Santana foi condenado pela prática do mesmo crime, à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, também em regime inicial fechado.



    Os embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Santana foram acolhidos para fixar o regime inicial semiaberto.



    Interposto recurso de apelação, o Tribunal de origem reconheceu, de ofício, erro material no cálculo da sanção corporal aplicada ao paciente Luiz Carlos Santana, reduzindo sua pena definitiva para 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão; e, ainda, deu parcial provimento ao apelo da paciente Josefa Ferreira Barbosa, para redimensionar sua reprimenda para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. 



    Ainda irresignada, a defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido. 



    Contra essa decisão, a defesa ainda interpôs agravo regimental, que foi desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na violação aos artigos 29, § 3º, e 65, III, do Código Penal, ante o não reconhecimento da participação de menor importância e da confissão espontânea.



    Sustenta a defesa que, em relação ao paciente Luiz Carlos Santana, sua conduta limitou-se a “inserir, por intermédio de sua empresa contábil, os registros de vínculos trabalhistas conforme instruções recebidas. Cabe ressaltar que ele não tinha a atribuição de determinar as datas de ingresso e saída dos supostos empregados, mas tão somente de lançar os referidos vínculos de acordo com as diretrizes estabelecidas por terceiros, (...) devendo ser, portanto, reconhecida a diminuição da pena de um sexto a um terço da pena nesses casos.” 



    E aduz que a paciente Josefa Ferreira Barbosa Paixão “confessou espontaneamente, ainda que de forma parcial, os fatos alegados na denúncia, o que demanda o reconhecimento da atenuante da confissão, a ser compensada com a reincidência, uma vez que se refere a circunstâncias de caráter subjetivo, mais especificamente à personalidade do agente.” 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem para aplicar ao presente caso os artigos 29, §3° e 65, inciso III, alínea c, ambos do Código Penal, pugnando, ainda, pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Em que pesem os argumentos dos agravantes, as decisões impugnadas devem ser mantidas. 



    DO RECURSO DO RECORRENTE LUIZ CARLOS SANTANA



    A Defesa sustenta violação ao art. 29, § 3º do Código Penal, uma vez que o Tribunal de origem rejeitou a aplicação do instituto da participação de menor importância. 



    Sobre a questão, mister colacionar os seguintes trechos do acórdão recorrido: 



    [...]



    Com efeito, verifico que o eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões pelas quais refutou a alegação da participação de menor importância do recorrido, prevista no artigo 29, §3º, do CP, de modo que, para dissentir do sobredito entendimento, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos de origem. 



    Ora, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 



    Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo para reconhecer o pleito defensivo, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância, razão pela qual o recurso, neste tocante, não merece ser conhecido. 



    Ilustrativamente:



    [...]



    DO RECURSO DA RECORRENTE JOSEFA FERREIRA BARBOSA 



    A Defesa sustenta violação ao art. 65, III, d, do Código Penal, uma vez que o Tribunal de origem rejeitou a aplicação da atenuante da confissão espontânea. 



    Sobre a questão, mister colacionar os seguintes trechos do acórdão recorrido: 



    [...]



    Com efeito, verifico que o eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões pelas quais refutou a alegação de incidência da atenuante da confissão, prevista art. 65, III, d, do Código Penal, de modo que, para dissentir do sobredito entendimento, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos de origem. 



    Ora, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 



    Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo para reconhecer o pleito defensivo, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância, razão pela qual o recurso, neste tocante, não merece ser conhecido. 



    Ilustrativamente:



    [...]



    Assim, devem ser mantidas as decisões agravadas. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). No mesmo sentido, o seguinte julgado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017) 



    Há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC n.º 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/08/2016:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Para mais, é evidente a ausência de manifestação da Corte Superior sobre o reconhecimento da participação de menor importância e da confissão espontânea, mercê do óbice consubstanciado no enunciado nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez consignado que “as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 



    Sob este enfoque, cumpre destacar que conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. A possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta Corte a respeito da matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 138.528-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Morares, DJe de 6/9/2017)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/9/2017)



    Ademais, o exame das pretensões defensivas demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, cabe referir que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de Roubo majorado e corrupção de menores. Participação de menor importância. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Eventual acolhimento da tese defensiva acerca da participação de menor importância da paciente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o RHC 216.339-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 226.082-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/5/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SUPREMA CORTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 216.339-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 213.901-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/5/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fático- probatório, o que é incabível na estreita via eleita. II – Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (RHC 120.677, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/4/2014)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente